Tribunal: TJES
Processo: 0034399-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034399-57.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: ALCINO RODRIGUES PIMENTA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os documentos corroboram as alegações iniciais, uma vez que o contrato, assinado por funcionário do apelado, bem como os depósitos efetuados, comprovam
o ato ilícito praticado pela gerente do banco, uma vez que, utilizando-se de amplos conhecimentos da vida financeira do apelado e experiência na atividade bancária, compeliu-o a realizar empréstimo consignado em seu favor.
Com efeito, a responsabilidade da instituição financeira não se restringe à assinatura constante do contrato de empréstimo, mas, sim, da análise conjunta das provas, a qual comprova o ato ilícito passível de responsabilização objetiva.
2.
A
pesar de o encerramento de conta-corrente decorrer
da
liberdade de contratar a rescindir contratos,
o presente caso revela uma particularidade, qual seja, o motivo do encerramento foi causado por ato ilícito praticado por sua própria funcionária e no exercício de suas funções. A
cerca da alegação de ausência de danos em virtude da suposta demora em ajuizar a presente ação, também sem razão o apelante, eis que o
ora
apelado exerceu seu direito de ação dentro do prazo prescricional.
Ademais, vale destacar que o apelado tentou solucionar o impasse
extrajudicialmente
, porém não obteve êxito.
3.

O
dano material também restou comprovado, uma vez que o valor não quitado pela gerente do banco, Sra. Liamar, de R$ 10.761,28 (dez mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), foi suportado pelo apelado.
4.
Em relação ao dano moral,
o
valor arbitrado (R$
7
.000,00) atendeu à
condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.
5.

Em tempo
, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).
6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, alterar, de ofício, os consectários legais incidentes sobre os danos morais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034399-57.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MORAIS ADDUM - ES16372-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A
APELADO: ALCINO RODRIGUES PIMENTA

Advogado do(a) APELADO: BRUNO MARTINS DE ANDRADE - ES12866-A

VOTO

Consta dos autos que
o requerente, ora apelado, era cliente da instituição financeira requerida, ora apelante, desde o ano de 2007.
A
gerente de sua conta, Sra. Liamar Elias de Almeida Alves, valendo-se da relação de amizade que
mantinham
e conhecedora de sua situação financeira e de sua condição de beneficiário do INSS (aposentado), convenceu-
o a realizar empréstimo
consignado
, haja vista melhores condições, e repassar o dinheiro a ela, comprometendo-se a pagar o valor
referente à
respectiva
prestação, mensalmente.

O
valor do empréstimo foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 664,08 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), conforme contrato de crédito consignado datado de 16/05/2013, cujo valor foi liberado na conta-corrente no dia posterior, na data de 17/05/2013.

A primeira parcela do empréstimo foi debitada na conta do apelado na data de 04/07/2013, e, no mesmo dia, consta a transferência do referido valor da conta de sua gerente, Sra.
Li
amar, para a conta do apelado, conforme extrato bancário.
A segunda parcela foi debitada em 06/08/2013, porém a Sra.
Li
amar apenas fez o ressarcimento na data de 02/09/2013, quando efetuou o depósito via “TEC DEP CHEQUE”, no valor de R$ 1.328,16, referente as parcelas dos meses de agosto e de setembro.
Em 03/10/2013 consta novo depósito da Sra.
Li
amar para o apelado. Também constam depósitos da Sra.
Li
amar para o apelado nos meses subsequentes, que perdurou até o mês de março de 2014, este último referente à parcela 09/24 do contrato.

Nesse passo, em que pese as alegações do apelante, não vejo como reformar a sentença recorrida. Explico.

Os documentos corroboram as alegações iniciais, uma vez que o contrato, assinado por funcionário do apelado, bem como os depósitos efetuados, comprovam o ato ilícito praticado pela gerente do banco, uma vez que, utilizando-se de amplos conhecimentos da vida financeira do apelado e experiência na atividade bancária, compeliu-o a realizar empréstimo consignado em seu favor. Com efeito, a responsabilidade da instituição financeira não se restringe à assinatura constante do contrato de empréstimo, mas, sim, da análise conjunta das provas, a qual comprova o ato ilícito passível de responsabilização objetiva.

De tal modo, apesar de o encerramento de conta-corrente decorrer da liberdade de contratar a rescindir contratos, o presente caso revela uma particularidade, qual seja, o motivo do encerramento foi causado por ato ilícito praticado por sua própria funcionária e no exercício de suas funções.

Acerca da alegação de ausência de danos em virtude da suposta demora em ajuizar a presente ação, também sem razão o apelante, eis que o ora apelado exerceu seu direito de ação dentro do prazo prescricional. Ademais, vale destacar que o apelado tentou solucionar o impasse extrajudicialmente, porém não obteve êxito.

O dano material também restou comprovado, uma vez que o valor não quitado pela gerente do banco, Sra. Liamar, de R$ 10.761,28 (dez mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), foi suportado pelo apelado.

Em relação ao dano moral,
o
valor arbitrado (R$
7
.000,00) atendeu à
condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.

Em tempo
, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.
De ofício, reformo a sentença para determinar que, sobre a condenação por dano moral, a correção monetária incida da data do ajuizamento da ação até a citação, pelo INPC, e, após, apenas juros de mora, pela SELIC.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante para 12% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.